Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-02.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000950-02.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AGNALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 721.030.781-87 (RECORRENTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 10.388.952/0001-88 (RECORRIDO), ADILSON CARLOS LAMBERT - CPF: 452.727.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. INDISPONIBILIDADE E LIMITAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE. ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar a rescisão contratual. Indeferimento dos pedidos de danos morais e materiais, por ausência de provas do direito constitutivo do direito do autor.

2. Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais e materiais.

3. Em que pese o recorrente sustentar que o serviço não vem sendo ofertado de modo a contento, tal situação não é visualizada na prova dos autos.

4. A indisponibilidade e a limitação do serviço de internet ou o fornecimento de internet em velocidade inferior à contratada por período durante a vigência do contrato não caracteriza o dever de indenizar, por si só, porque seria necessária a efetiva prova dos dias que ficou prejudicado em razão da velocidade inferior à contratada ou sem o serviço e os efetivos prejuízos sofridos.

5. Desse modo, as provas colacionadas nos autos são extremamente frágeis a fim de induzir que os serviços não estão sendo prestados e, via de consequência, não comprovam o direito constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Agnaldo Martins da Silva contra sentença de parcial procedência que determinou a rescisão do contrato existente entre as partes, a partir da publicação da decisão.

O Recorrente pretende a reforma da sentença para que o pedido de indenização por danos morais e materiais seja julgado procedente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço da Recorrida no que tange a entrega do sinal de internet e se a situação envereda na seara dos danos morais e materiais.

O Recorrente aduz que é consumidor dos serviços da Recorrida, sob o contrato nº 2515-FBC. Assevera que sempre cumpriu com sua obrigação, pagando em tempo hábil os boletos, os serviços contratados da Recorrida estavam sendo prestados de forma insatisfatória.

Argumenta que por diversas vezes entrou em contato para arrumar o sinal de internet, todavia o problema não era resolvido e que a prestação falha do serviço tem prejudicado os seus filhos, que necessitam de acesso à internet para realizar as atividades escolares neste tempo de pandemia.

Em defesa, a Recorrida aduz que o Recorrente não efetuava os pagamentos com assiduidade, haja vista que alguns pagamentos foram feitos em atraso e, por consequência, ocasionou a suspensão dos serviços. Afirma que o Recorrente está em débito com o boleto com vencido em 21.04.2020, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Ressalta que sempre procurou atender à solicitação do Recorrente.

Malgrado o Recorrente afirme que o serviço não vem sendo ofertado de modo a contento, tal situação não é comprovada nos autos, haja vista que a menção de falha na prestação de serviços, no áudio acostado na exordial, de gravação do serviço de atendimento ao cliente não é o suficiente para comprovar o lapso temporal da suposta falha na prestação do serviço da Recorrida.

Ademais, verifica-se dos autos que a Recorrida demonstrou que diversos pagamentos foram feitos em atraso e em decorrência disto houve a interrupção na prestação dos serviços.

Aliado a isso, infere-se do áudio juntado nos autos, que a Recorrida atendeu o Recorrente com presteza e explicou a necessidade de se comunicar com alguém que estava local para realizar alguns testes antes de encaminhar um técnico para verificar a suposta causa da ausência de sinal de internet. Contudo, o próprio Recorrente dificultou o atendimento, posto que não forneceu nenhum número de telefone para contato da Recorrida com alguém que estivesse no local do local onde era recebido o serviço.

Assim, a mera arguição de suposta indisponibilidade do serviço de internet por período durante a vigência do contrato não caracteriza o dever de indenizar, posto que se faz necessária a efetiva prova dos dias que ficou sem o serviço ou com sinal inferior ao contratado consequente dano ocorrido e os prejuízos efetivamente sofridos, sob pena de enriquecimento sem causa, provas estas que não vieram à tona.

Nesse aspecto, o dano moral não é presumido, cabendo a parte Recorrente comprovar que a indisponibilidade de sinal ou de velocidade de conexão tenha gerado prejuízos que extrapolem o razoável, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Desse modo, as provas colacionadas nos autos são extremamente frágeis a fim de induzir que os serviços não estão sendo prestados e, via de consequência, não comprovam o direito constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021